Tribunal: TJDFT
Processo: 0744737-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744737-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA (demandante), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença ajuizada em desfavor do BANCO BMG SA, processo n. 0704240-23.2022.8.07.0010, na qual indeferiu os pedido de remessa dos autos a Contadoria Judicial para realização de cálculos. Eis a r. decisão agravada (ID 175039356 da origem): “Indefiro o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial (formulado pelo autor, por meio da petição de ID 173260134), posto que a própria parte, ou o seu patrono, poderão realizar os cálculos do valor devido no sítio eletrônico do TJDFT. Noutro giro, certifique a Secretaria a existência de valores vinculados ao processo, anexando ao feito extrato da conta judicial. Cumprida a determinação acima, retorne o processo concluso para decisão.” Inconformada, a parte demandante recorre. Narra que, na origem, obteve sentença de mérito na qual condenou o agravado a devolução de valores descontados indevidamente os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora desde o ano de 2020. Aduz que os cálculos são de média complexidade, por isso seria indevida a imputação da realização destes pelo próprio demandante/agravante, “haja vista ser beneficiário da Gratuidade de Justiça, não detendo meios de demonstrar a liquidação por profissional particular.” Ao final requer: “a) O recebimento e provimento do presente recurso; b) Sejam a parte contrária intimada para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias; c) Seja reformada a decisão interlocutória que indeferiu a remessa dos autos a contadoria judicial;” Dispensado o recolhimento de preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator